Tribunal: TJSP
Processo: 2106977-55.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do inciso I, §3o, artigo 85 do Código de Processo Civil – Valor superior a 20.000 (vinte mil) salários mínimos corresponde ao inciso IV e não ao citado inciso I – Faixa correta entre 3 a 5% sobre o proveito econômico e não 10% - No entanto, mesmo reenquadrada tal verba honorária

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do inciso I, §3o, artigo 85 do Código de Processo Civil – Valor superior a 20.000 (vinte mil) salários mínimos corresponde ao inciso IV e não ao citado inciso I – Faixa correta entre 3 a 5% sobre o proveito econômico e não 10% - No entanto, mesmo reenquadrada tal verba honorária mostrou-se exorbitante diante da complexidade da causa (R$ aproximadamente R$ 645.000,00) – Melhor a fixação por equidade dos honorários advocatícios nos termos do § 8o, art. 85 do Código de Processo Civil - Vem-se entendendo que a finalidade da norma supra citada não é apenas evitar a fixação de verba honorária em valor irrisório, mas também conter o arbitramento em montante exorbitante, que não se justifique – Verba honorária reduzida para R$ 10.000,00 - Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000754104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2106977-55.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado DROGACENTER
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. (DROGAVIDA COMERCIAL
DE DROGAS LTDA.).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente sem voto), MARREY UINT E
CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível - no 2106977-55.2018.8.26.0000/50001 - Ribeirão Preto
2
Embargos
de
Declaração
Cível
No
2106977-55.2018.8.26.0000/50001
Comarca de Ribeirão Preto
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado:
DROGACENTER
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS LTDA. (Drogavida Comercial de Drogas
Ltda.)
VOTO No 44634
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Fixados em 10% sobre o proveito
econômico obtido, nos termos do inciso I, §3o, artigo 85 do
Código de Processo Civil Valor superior a 20.000 (vinte
mil) salários mínimos corresponde ao inciso IV e não ao
citado inciso I Faixa correta entre 3 a 5% sobre o proveito
econômico e não 10% - No entanto, mesmo reenquadrada
tal verba honorária mostrou-se exorbitante diante da
complexidade
da
causa
(R$
aproximadamente
R$
645.000,00) Melhor a fixação por equidade dos honorários
advocatícios nos termos do § 8o, art. 85 do Código de
Processo Civil - Vem-se entendendo que a finalidade da
norma supra citada não é apenas evitar a fixação de verba
honorária em valor irrisório, mas também conter o
arbitramento em montante exorbitante, que não se justifique
Verba honorária reduzida para R$ 10.000,00 - Embargos
acolhidos.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo contra ato que considera ilegal da MM. Juíza de
Direito da Vara do Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Ribeirão Preto,
Dra. Lucilene Aparecida Canella de Melo, e consistente na majoração da verba
honorária em sede de embargos de declaração da decisão que acolheu a exceção de
pré-executividade apresentada por Drogacenter Distribuidora de Medicamentos
Ltda. (Drogavida Comercial de Drogas Ltda.).
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 59/64.
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível - no 2106977-55.2018.8.26.0000/50001 - Ribeirão Preto
3
deu parcial provimento ao recurso (fls. 67/70) para fixar os honorários advocatícios
em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do
Código de Processo Civil.
Insatisfeita, a Fazenda Pública do Estado apresentou sucintos
embargos de declaração, afirmando contradição e omissão do acórdão relativamente
à matéria tratada no agravo de instrumento, pois foi levantada no recurso a tese de
que a decisão que acolheu os embargos de declaração da parte agravada teve claro
efeito infringente sem amparo nos requisitos legais (fls. 01 dos incidentes). Recurso
rejeitado por esta Câmara por votação unânime às fls. 2/4 dos incidentes.
Agora, a Fazenda Pública do Estado apresenta novos embargos
de declaração, afirmando que o agravo de instrumento requereu, subsidiariamente, a
fixação dos honorários advocatícios no mínimo legal, ao passo que o acórdão fixou
tal verba em 10% sobre o proveito econômico da demanda, o que corresponde a 10%
de R$ 21.540.801,35 (vinte e um milhões e quinhentos e quarenta mil e oitocentos e
um reais e trinta e cinco reais), ou seja, a verba honorária na casa de R$ 2.254.080,13
(dois milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, oitenta reais e treze centavos).
Defende que a citada quantia não encontra amparo no §2o, do artigo 85 do Código de
Processo Civil, devendo ocorrer a fixação equitativa, nos termos do §8o do mesmo
artigo. Subsidiariamente, requereu a fixação da verba honorária advocatícia no
mínimo legal, considerando o alto valor do proveito econômico representar 21.414
salários mínimos, atendo-se à faixa de 3%, prevista no inciso IV, §3o, artigo 85 do
Código de Processo Civil (folhas 1 a 3 dos novos incidentes).
É o relatório.
A Fazenda embargante pretende redução da verba honorária.
Inicialmente,
quando
a
Fazenda
interpôs
agravo
de
instrumento, não havia sido apurado administrativamente qual seria o valor
correspondente ao proveito econômico obtido.
No decorrer do processo apurou-se que o proveito econômico
corresponde a R$ 21.540.801,35, o que representaria verba honorária na casa de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível - no 2106977-55.2018.8.26.0000/50001 - Ribeirão Preto
4
2.254.080,13, fixada por esta Corte na decisão do agravo de instrumento, nos termos
do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
Ocorre que tal valor (aproximadamente 21.000 - vinte e um
mil salários mínimos) corresponde ao inciso IV e não do inciso I, do §3o, do artigo
85, em que a faixa é de 3 a 5% sobre o proveito econômico e não 10%.
Sendo aplicada a taxa mínima de 3% sobre o valor do proveito
econômico, os honorários seriam aproximadamente de R$ 645.000,00, para uma
causa de baixa complexidade.
Levando-se em consideração os critérios dos incisos do §2o, do
artigo 85, do Código de Processo Civil, observa-se que o cerne do presente recurso se
resume em saber se a fixação por equidade dos honorários advocatícios se restringe
aos casos expressamente mencionados no § 8o do art. 85 do CPC.
Dispõe o artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil que,
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
Embora o dispositivo faça referência expressa apenas às
hipóteses em que o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico seja
inestimável ou irrisório, vem-se entendendo que a finalidade da norma supra citada
não é apenas evitar a fixação de verba honorária em valor irrisório, mas também
conter o arbitramento em montante exorbitante, que não se justifique.
Razoável, pois, que a verba honorária também seja
equitativamente arbitrada nas ações que resultem em honorários advocatícios
exorbitantes e incompatíveis com o trabalho realizado pelo causídico, sob pena de
implicar em enriquecimento sem causa do patrono.
Nesse sentido há precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
IMPUGNAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível - no 2106977-55.2018.8.26.0000/50001 - Ribeirão Preto
5
AOCUMPRIMENTODESENTENÇAHONORÁRIOSADVO
CATÍCIOS Fixação, por equidade, em R$ 2.000,00Cabimento
Montante que se mostra compatível com o trabalho
desenvolvido pelo causídico Impugnação que se limita à
aplicação ou não da Lei 11.960/09 - Valor da causa que se
mostra exorbitante, não se justificando como base de
arbitramento Manutenção do valor fixado no juízo singular.
Recurso
improvido.
(Agravo
de
Instrumento2117798-55.2017.8.26.0000, Rel. Rubens Rihl, 1a
Câmara de Direito Público, d.j. 25.07.2017).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO
POREQUIDADE. Pretensão autoral de majoração da verba
honorária fixada em ação anulatória de débito fiscal julgada
extinta sem resolução do mérito. Descabimento. Considerando
que o elevado valor da causa implicaria o arbitramento de
honorários advocatícios exorbitantes e desproporcionais ao
trabalho realizado pelo advogado nos autos, em ofensa ao
princípio que veda o enriquecimento sem causa, de rigor a
manutenção da decisão que fixou a verba honorária com
observância do princípio da equidade. Precedentes. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
(Apelação1009617-51.2013.8.26.0053,Rel.
Nogueira
Diefenthaler, 5a Câmara de Direito Público, d.j. 20.06.2017).

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
IMPUGNAÇÃO
AOCUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
Honorários
advocatícios fixados por equidade Possibilidade Adoção do
valor da causa ou do proveito econômico como base de cálculo
que ensejaria verba honorária em valor exorbitante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível - no 2106977-55.2018.8.26.0000/50001 - Ribeirão Preto
6
incompatível
com
o
trabalho
realizado
Vedação
ao
enriquecimento ilícito pelo ordenamento jurídico Majoração
dos honorários para R$6.000,00. Recurso parcialmente
provido. (AI2150595-84.2017.8.26.0000, rel. Hugo Crepaldi,
09/11/2017).
No caso dos autos, a adoção do valor da causa ou do proveito
econômico obtido como base de cálculo para os honorários advocatícios resulta em
importância exorbitante e incompatível com o trabalho realizado em impugnação que
versou exclusivamente sobre excesso de execução, em razão da sistemática de
composição dos juros de mora e correção monetária estabelecidos pela Lei Estadual
13.918/09, já considerada inconstitucional pelo C. Órgão Especial dessa Corte no
julgamento de no 0170909-61.2012.8.26.000.
Assim, ressalvado o elogiável trabalho dos advogados, mas
considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além das diretrizes
traçadas pelo artigo 85 § 2o do CPC adequada a fixação dos honorários advocatícios,
por equidade, em R$ 10.000,00, conforme precedentes dessa Corte.
Dessarte acolhem-se os embargos.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica